Tribunal: TCU
Processo: 020.227/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8115/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, do Regimento Interno, em ordenar o registro de reforma aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.227/2025-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Mario da Silva Martire (XXX.898.627-XX); Paulo de Jesus (XXX.714.818-XX); Raquel Elisy Lopes de Jesus (XXX.655.038-XX); Reginaldo Hack Berlim (XXX.470.177-XX); Reynaldo Gomes de Melo (XXX.626.635-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.